Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE “DIREITOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA” DE IMÓVEL. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O atendimento de parte da pretensão depois da interposição do recurso implica na perda parcial do seu objeto.
II. O contrato de parceria público-privada celebrado entre a CODHAB/DF e Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A implicou na atribuição do “direito de exploração econômica” do empreendimento imobiliário conhecido como “Jardins Mangueiral”.
III. De acordo com a cláusula 5.5.2 do contrato de parceria público-privada, à Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A foi atribuído “o direito de exploração econômica do empreendimento, que inclui a comercialização das unidades domiliciares econômicas edificadas”.
IV. As cláusulas 16.2 e 17.1 do contrato de parceria público-privada são claras no sentido de que o “direito de exploração econômica” compreende a percepção dos frutos da comercialização das unidades a serem construídas, não havendo que se cogitar de direito real ou pessoal relativo a determinada unidade construída.
V. Não pode ser penhorado bem que não integra o patrimônio do executado, presente o disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.